Tribunal: TJES
Processo: 5000983-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-10-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000983-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO NU-PROPRIETÁRIO. USUFRUTO. LEGITIMIDADE DO USUFRUTUÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo usufruto registrado na matrícula do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis, em que o usufrutuário possui o direito de usar e fruir do bem com exclusividade, o mesmo atrai para si a responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos pela posse do bem, não havendo que se falar em legitimidade passiva dos nus-proprietários.

2. Na hipótese, as matrículas do imóvel dão conta de que o executado/excipiente, antes mesmo do ajuizamento do presente feito executivo, já figurava como nu-proprietário do bem objeto de tributação, ocasião em que o usufruto exclusivo e vitalício foi atribuído à sua genitora.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000983-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000983-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA
(ID 480132)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES (ID 480140)
,
que rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ofertada nos autos de nº 0020902-98.2003.8.08.0024 em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, determinando o prosseguimento da demanda executória.

Em suas razões, o recorrente aduz, em síntese, que: I) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal referente a débitos de IPTU, já que é nu-proprietário do imóvel sobre o qual recai a obrigação tributária; II) quando a nua propriedade lhe foi transferida ainda era menor impúbere, ocasião em que restou consignado o usufruto vitalício em favor de Rosalene Maria Gasperazzo Vigna; III) há consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que o nu-proprietário não é sujeito passivo da norma de incidência do IPTU; IV) o usufruto regularmente constituído a partir do registro da matrícula do imóvel é oponível
erga omnis
, não havendo qualquer tipo de limitação de sua eficácia perante terceiros, tampouco perante o fisco; V) há substanciosa distinção fática (
distinguishing
) entre a tese jurídica firmada no Tema 122 e o caso sob análise, já que aquela pressupõe a existência de contrato de compra e venda de imóvel, além de se referir ao “possuidor a qualquer título” quando se reporta ao rol do art. 34 do CTN, enquanto no presente caso não há qualquer contrato de compra e venda, havendo relação com o “titular do domínio útil” no que tange ao rol do art. 34 do CTN; VI) não inclusão do nu-proprietário no rol do art. 34 do CTN; VII) inexistência de responsabilidade solidária entre o nu-proprietário e o titular do domínio útil.

Embora intimada, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de agosto de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000983-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA
(ID 480132)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES (ID 480140)
,
que rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ofertada nos autos de nº 0020902-98.2003.8.08.0024 em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, determinando o prosseguimento da demanda executória.

Em suas razões, o recorrente aduz, em síntese, que: I) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal referente a débitos de IPTU, já que é nu-proprietário do imóvel sobre o qual recai a obrigação tributária; II) quando a nua propriedade lhe foi transferida ainda era menor impúbere, ocasião em que restou consignado o usufruto vitalício em favor de Rosalene Maria Gasperazzo Vigna; III) há consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que o nu-proprietário não é sujeito passivo da norma de incidência do IPTU; IV) o usufruto regularmente constituído a partir do registro da matrícula do imóvel é oponível
erga omnis
, não havendo qualquer tipo de limitação de sua eficácia perante terceiros, tampouco perante o fisco; V) há substanciosa distinção fática (
distinguishing
) entre a tese jurídica firmada no Tema 122 e o caso sob análise, já que aquela pressupõe a existência de contrato de compra e venda de imóvel, além de se referir ao “possuidor a qualquer título” quando se reporta ao rol do art. 34 do CTN, enquanto no presente caso não há qualquer contrato de compra e venda, havendo relação com o “titular do domínio útil” no que tange ao rol do art. 34 do CTN; VI) não inclusão do nu-proprietário no rol do art. 34 do CTN; VII) inexistência de responsabilidade solidária entre o nu-proprietário e o titular do domínio útil.

Pois bem.

O juízo de admissibilidade é positivo, razão pela qual
conheço do presente recurso
, eis que preenchidos os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, parágrafo único, no que tange à tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado pela parte interessada.

Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade ofertada por Henrique Gasperazzo Vigna em face da execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em seu desfavor, com vistas a obter a satisfação do crédito no valor de R$ 15.692,15 (Quinze mil, seiscentos e noventa e dois reais e quinze centavos) relativo ao IPTU, taxas e autos de infração referentes aos exercícios de 1998 a 2003.

Sustenta, entre outros argumentos, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser nu-proprietário do imóvel sobre o qual recai a obrigação tributária, sendo que a nua propriedade lhe foi transferida nos idos de 1998, quando ainda era menor impúbere, ocasião em que restou averbado o usufruto vitalício em favor de Rosalene Maria Gasperazzo Vigna, de acordo com as matrículas constantes no Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória, acostadas aos autos.

Defende que o fato gerador do IPTU vincula-se à disponibilidade econômica da propriedade, do domínio útil ou da posse, e que, na hipótese, é exercida pelo usufrutuário, que detém os atributos de uso e gozo do bem em questão.

Ressalta ainda que a própria municipalidade já reconheceu a sua ilegitimidade passiva em outras execuções fiscais movidas em seu desfavor relativas a débitos do mesmo imóvel, em que figura como nu-proprietário.

O Município excepto, embora intimado, não se manifestou.

A hipótese é de provimento do recurso.

De acordo com o art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Por sua vez, o art. 1.403, II, do CC, dispõe que incumbe ao usufrutuário as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída.

A Corte Superior de Justiça há muito defende a tese de que o usufrutuário tem o dever de proteger a coisa como se detivesse o domínio, o que certamente inclui suportar os encargos públicos ordinários, como os impostos e taxas (Resp. nº 691.714/SC).

É que, de fato, havendo usufruto registrado na matrícula do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis, em que o usufrutuário possui o direito de usar e fruir do bem com exclusividade, o mesmo atrai para si a responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos pela posse do bem, não havendo que se falar em legitimidade passiva dos nus-proprietários.

Na hipótese, as matrículas do imóvel dão conta de que o executado/excipiente, antes mesmo do ajuizamento do presente feito executivo, já figurava como nu-proprietário do bem objeto de tributação, ocasião em que o usufruto exclusivo e vitalício foi atribuído à sua genitora.

Inclusive, este Tribunal de Justiça já se manifestou favoravelmente em favor do mesmo recorrente nos autos do Agravo de Instrumento nº 0012591-59.2019.8.08.0024, cujo acórdão transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. USUFRUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido. 2. O Código Tributário Nacional (Lei nº 5172/1966), a partir do artigo 32, estabelece a disciplina geral do IPTU, especificando em seu artigo 34 que o contribuinte é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, previsão replicada na legislação municipal de regência (Lei nº 4476/1997). 3. O artigo 1.403, II do Código Civil, a seu turno, preconiza incumbir ao usufrutuário as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. 4.
Inobstante a presunção de responsabilidade tributária gerada pela propriedade registral, no caso do usufruto registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis, somente o usufrutuário é detentor do direito de usar e fruir com exclusividade do bem, atraindo para si, em razão de seu status jurídico perfeito e acabado em relação ao bem, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos pela posse do imóvel.
5. Recurso provido.
Exceção de pré-executividade acolhida. Ilegitimidade passiva do executado reconhecida e consequente extinção do feito executivo fiscal nº 0018927-56.2014.8.08.0347 sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190017796, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

No mesmo sentido, arrestos oriundos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
in

verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. USUFRUTO. NU-PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA, REDIRECIONAMENTO. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 392 DO STJ.

Incumbe ao usufrutuário o adimplemento dos tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída, razão pela qual carece de legitimidade passiva para a execução fiscal o nu-proprietário em cobrança de IPTU e Taxas oriundas de imóvel com usufruto previamente constituído
, inadmissível o redirecionamento no feito, tendo em vista a aplicação da Súmula 392 do STJ ao caso. Precedentes do TJRGS e do STJ. Apelação com seguimento negado. (TJ-RS – AC: 70067393348 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 18/12/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO USUFRUTUÁRIO.
Tratando-se de imóvel gravado com direito real limitado de usufruto, o sujeito passivo da relação tributária é o usufrutuário, que detém a posse direta, com direito de uso e fruição do imóvel, e não os nus-proprietários, hipótese dos autos. Inteligência dos arts. 34 do CTN e 1.403, II, do CC. Nos termos da Súmula nº 392 do STJ descabe o redirecionamento aos usufrutuários. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível nº 70074859745, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 27/09/2017)

Assim, diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000983-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO NU-PROPRIETÁRIO. USUFRUTO. LEGITIMIDADE DO USUFRUTUÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo usufruto registrado na matrícula do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis, em que o usufrutuário possui o direito de usar e fruir do bem com exclusividade, o mesmo atrai para si a responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos pela posse do bem, não havendo que se falar em legitimidade passiva dos nus-proprietários.

2. Na hipótese, as matrículas do imóvel dão conta de que o executado/excipiente, antes mesmo do ajuizamento do presente feito executivo, já figurava como nu-proprietário do bem objeto de tributação, ocasião em que o usufruto exclusivo e vitalício foi atribuído à sua genitora.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em 13 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.